Tribunal: TJDFT
Processo: 0716113-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos, etc. VIBRA ENERGIA S.A, atual denominação da empresa Petrobras Distribuidora S.A, interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Despejo ajuizada em face de 407 NORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, indeferiu a liminar de desocupação imediata do imóvel ocupado pela parte Requerida. Inconformada, a Autora-Agravante afirma que, ao contrário do entendimento monocrático, estão presentes os requisitos autorizadores da medida postulada. Sustenta que o fato do pedido de desocupação não ter por fundamento apenas na falta de pagamento não constitui óbice à concessão liminar do despejo e mesmo que fosse afastada a incidência do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, estão presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do CPC. Aduz que a probabilidade do direito resta demonstrada na medida em que a Requerida-Agravada “(i) não adquiriu as quantias mínimas mensais estabelecidas no contrato de locação e do CPCVM, (ii) violou a cláusula de exclusividade, (iii) bem como pelo encerramento do CPCVM e a perda do objeto da Locação, considerando o envio de notificação de rescisão contratual” e ainda “deixou de adimplir com os valores devidos a título de aluguel desde setembro/2022, havendo violação expressa à cláusula 4.1 do contrato de locação firmado entre as partes que, por si só, enseja a rescisão contratual, nos termos da cláusula 13.1 e 13.1.2 do instrumento, bem como pelo que estabelece a própria Lei do Inquilinato, em seu art.9o, inciso III” (sic . sic ID Num. 46199157 - Pág. 11). Quanto ao perigo da demora, assevera que a manutenção da parte agravada no imóvel locado, além de lhe causar prejuízos patrimoniais em decorrência da falta de pagamento dos alugueis, causa risco de danos à sua imagem, pois apesar de ostentar a bandeira da Agravada, há severos indícios de que está comercializando combustíveis de origem desconhecida, o que também enseja risco de dano aos consumidores. Argumenta ainda que não há que se falar em risco de irreversibilidade da medida, porquanto foi prestada caução referente a três aluguéis, como estabelece o art. 59 da Lei do Inquilinato, que poderá ser revertida em favor da parte agravada como indenização pelas eventuais perdas e danos na remota hipótese de sentença desfavorável. Pugna pela antecipação da tutela recursal para concessão da liminar requerida e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da Decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Transcrevo inicialmente a Decisão agravada: “Alega a parte autora, em síntese, que celebrou com a ré contrato de locação de imóvel de propriedade da primeira, com a finalidade de no estabelecimento comercial serem comercializados, com exclusividade, produtos derivados de petróleo distribuídos pela VIBRA, através de compras mensais e habituais, em quantidades mínimas previamente ajustadas no contrato. Em junho de 2022, a autora notificou a ré da rescisão culposa do contrato, eis que esta descumpriu reiteradamente os volumes mínimos ajustados no item XI do contrato de locação e item III do contrato de promessa de compra e venda mercantil (CPCVM), passou a comercializar combustíveis de origem desconhecida e deixou de adimplir com os valores devidos de aluguel, a partir de setembro de 2022, sendo devedora da importância de R$ 52.050,92 (cinquenta e dois mil, cinquenta reais e noventa e dois centavos), na data do ajuizamento da ação. Requer a imediata desocupação do imóvel mediante ordem de despejo liminarmente deferida e também fundada na tutela de urgência em razão da perigo de dano à marca VIBRA e aos consumidores que adquirem combustível de origem desconhecida imaginando estarem abastecendo em posto da bandeira PETROBRAS (VIBRA). É o relato necessário. DECIDO A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que “O contrato celebrado entre empresa distribuidora de combustíveis e posto de abastecimento de automóveis, em que há pactos adjacentes ao aluguel do imóvel onde se desenvolverá a atividade comercial, possui natureza jurídica de locação, de modo que as relações negociais decorrentes dessa avença serão regidas pela Lei no 8.245/91.” (REsp n. 839.147/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/6/2009, DJe de 3/8/2009.) O art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91 determina a concessão de liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, desde que não haja garantia prevista no contrato. Na hipótese dos autos, não é fundamento exclusivo do pedido de despejo a falta de pagamento, o que possibilitaria à ré a purga da mora para evitar a rescisão do contrato de locação. A parte autora também funda seu pedido em infração contratual, mediante quebra da cláusula de exclusividade e de aquisição de quantias mínimas mensais. Desse modo, a liminar pleiteada deve ser analisada à luz dos artigos 300 e seguintes do CPC, e não do art. 59 da Lei do Inquilinato, sendo esse o pedido sucessivo da autora. Nesse passo, para sua concessão, exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito é inferido dos autos, especialmente pelos documentos que demonstram a notificação extrajudicial (ID. num. 150933300), por meio da qual é mencionado o descumprimento ao contrato de promessa de compra e venda mercantil, o laudo de verificação de qualidade de combustível (ID. num.150933302), o funcionamento do posto de combustíveis mesmo sem a aquisição do produto nos meses de abril e maio/2022 (ID 150933307). Contudo, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se podendo, ainda, arredar, que a relação jurídica entre as partes é complexa e exige cautela no deferimento da medida desalijatória, ainda mais quando há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que é vedado pelo art. 301 do CPC. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela pleiteada.” (ID Num. 151118503 – proc. 0708830-36.2023.8.07.0001) De inicio, registre-se que através de consulta à origem (ID Num. 151156456 - Pág. 1 e ID Num. 151156457 - Pág. 1) não consta comprovante de depósito da noticiada caução, de modo que num prefacial exame resulta prejudicada a análise das questões deduzidas pela Agravante relacionadas à incidência do § 1o do artigo 59 da Lei 8.245/91. Nessa esteira, a concessão da medida passa pela análise da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da Decisão. No caso, consignou a MMa Juiza que não obstante vislumbrasse a verossimilhança das alegações, a relação juridíca entre as partes é complexa e há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, exigindo cautela, portanto, o deferimento da ordem de desocupação Com efeito, oportuno lembrar que a antecipação da tutela recursal é medida de exceção e somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa. Apesar da Agravante alegar urgência, alegando a existência de prejuízos patrimoniais e à imagem, bem como perigo de dano ao consumidor, não vejo risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. No tocante às assertivas de que a caução afasta o perigo de irreversibilidade da medida, considerando que não restou constatado nos autos de origem o aludido depósito, as assertivas produzidas nesse sentido não lhe são úteis, pelo menos em principio. Diante do exposto, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado. INDEFIRO, POIS, A ANTECIPAÇAO DA TUTELA RECURSAL. Prossiga-se, com intimação da parte agravada para contrarrazões. I. Brasília, 31 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator